Tribunal: TJDFT
Processo: 0748265-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas Corpus impetrado em favor de paciente acusado de violência doméstica e familiar contra a mulher, com prisão preventiva substituída por medida cautelar de internação provisória. Questiona-se a legalidade da segregação cautelar, alegando-se excesso de prazo e ausência de fundamentação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar a adequação da segregação cautelar do paciente, à luz da gravidade concreta dos fatos e da proteção à vítima; e (ii) avaliar a configuração de constrangimento ilegal por suposto excesso de prazo na tramitação processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A medida cautelar de internação provisória foi fundamentada na gravidade concreta da conduta do acusado, consistente em cárcere privado, agressão, ameaça e porte de arma, evidenciando risco à ordem pública e à integridade da vítima.
A instauração do incidente de insanidade mental foi necessária para avaliar as condições do paciente, demonstrando regularidade no trâmite processual, compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
O excesso de prazo não se configura, pois a condução do processo observa a duração razoável, considerando a complexidade do caso e a necessidade de exames complementares relacionados ao estado de saúde mental do acusado.
A substituição da prisão preventiva pela internação provisória atende ao disposto no art. 319, VII, do Código de Processo Penal, como medida cautelar mais adequada ao caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
A substituição da prisão preventiva por medida cautelar de internação provisória pode ser mantida quando amparada em elementos concretos que demonstrem sua necessidade para proteção da ordem pública e da vítima.
A manutenção da internação provisória é cabível quando insuficientes outras medidas cautelares para garantir a ordem pública e a continuidade da persecução penal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPP, arts. 312, 316 e 319, VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no AgRg no HC n. 806.681/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, julgado em 29/5/2023; TJDFT, Acórdão 1911142, HCCrim 0730865-56.2024.